Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-64.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000621-64.2014.8.14.0123
APELANTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

APELADO: VALMIRA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000621-64.2014.8.14.0123

COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO

EMBARGANTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRÓ DO NASCIMENTO – OAB/PA 5957

ADVOGADO: JOSÉ MARIA RODRIGUES ALVES JÚNIOR – OAB/PA 11.710

EMBARGADA: VALMIRA ALVES DA SILVA

ADVOGADA: TATIANE ALVES DA SILVA – OAB/PA 14.505-A

ADVOGADA: ISABELA MENEZES DE FARIAS – OAB/DF 27.707

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste afronta quando o V. Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos, inclusive fazendo o cotejo entre as teses defensivas e as apresentadas em sede recursal a demonstrar a falta de dialeticidade e a inovação recursal intentada.
3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
4.
Embargos de Declaração rejeitados
à unanimidade
. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000621-64.2014.8.14.0123

COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO

EMBARGANTE: PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS EIRÓ DO NASCIMENTO – OAB/PA 5957

ADVOGADO: JOSÉ MARIA RODRIGUES ALVES JÚNIOR – OAB/PA 11.710

EMBARGADA: VALMIRA ALVES DA SILVA

ADVOGADA: TATIANE ALVES DA SILVA – OAB/PA 14.505-A

ADVOGADA: ISABELA MENEZES DE FARIAS – OAB/DF 27.707

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PAULO PAUMGARTTEN SABINO DE OLIVEIRA em face do V. Acórdão de Id 3405109 que NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO aforado ante a ausência de regularidade formal.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 3547162, o Embargante alega existir contradição no julgado, ao entender que a condição de implementação contratual em verdade ocorreu, já que, conforme disposto no contrato assinado entre as partes, a embargada fora eleita, ainda que mediante a cassação do candidato ilegalmente eleito, sendo que o contrato firmado entre as partes não estipula qualquer circunstância acessória que pudesse descaracterizar a exigibilidade do título executivo, objeto da presente ação.
Contrarrazões aos aclaratórios sob o Id 3626738.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, dou por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, conheço os Embargos de Declaração.
II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise.
III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Especificamente quanto ao argumento aventado pelo embargante, o julgamento não merece qualquer alteração, pois, foi matéria apreciada de forma plena e fundamentada, não se observando quaisquer dos vícios a ensejar a reforma do v. Acórdão de Id. 3405109, pois, insubsistente a alegação de ocorrência de contradição no julgado, ao entender que a condição de implementação contratual em verdade ocorreu, já que, conforme disposto no contrato assinado entre as partes, a embargada foi eleita, ainda que mediante a cassação do candidato ilegalmente eleito, sendo que o contrato firmado entre as partes não estipula qualquer circunstância acessória que pudesse descaracterizar a exigibilidade do título executivo, objeto da presente ação.
Perceba-se que o acórdão embargado é absolutamente claro ao afirmar expressamente o que se vê assim ementado:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA DIANTE DA AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DÚVIDA EM RELAÇÃO À OCORRÊNCIA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
1. Acerca dos requisitos caracterizadores do título executivo extrajudicial, dispõe o Novo Código de Processo Civil no Art. 783 - a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
2. In casu, se mantem ausente um dos requisitos necessários para obter a eficácia da obrigação, qual seja: a exigibilidade.
3. Deste modo, observa-se que pairam dúvidas a respeito da implementação ou não da condição suspensiva, nos termos redigidos no contrato pactuado, impossibilitando dirimir tais questionamentos no curso da Execução.
4. A necessidade em apurar fatos e a atribuição de responsabilidades torna imprescindível o processo de conhecimento, ficando o documento descaracterizado como título executivo.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
Insubsistente, pois, a alegação de contradição e/ou qualquer outro vício apontado ao julgado.Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios". (TJ-SP - EMBDECCV: 21164491220208260000 SP 2116449-12.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para sanar a ocorrência de erro material (art. 1.022, I, II e III do NCPC). Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10000191697119002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 13/08/2020)
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. Havendo clara divergência entre a hipótese concreta e o precedente invocado pela Embargante, não há que falar em omissão do Acórdão a este respeito que, pautado em farta jurisprudência, fundamentou adequadamente as razões do desprovimento do apelo.
2. Não há que se falar em proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, tendo em vista que se o tema foi enfrentado de forma clara, lógica, coesa e fundamentada, inclusive na jurisprudência nacional, revelando-se a insatisfação em puro inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável.
3. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial E Extraordinário (CPC, ART. 1.025).
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

(
TJ-PA - ED EM AP: Nº 0005013-87.2018.8.14.1875, Relatora: Des(a). EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Sessão Julgamento Virtual de 26.01.2021, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/02/2021)
Como bem assentado no V. Acórdão, restou demonstrada no que se refere à condição suspensiva, disposição constante do contrato firmado entre as partes, onde afirma que a remuneração pecuniária do contrato estaria condicionada a vitória da CANDIDATA, com cláusula específica sobre remuneração. Entretanto resta incontroverso o fato, narrado inclusive em sede de apelação pelo recorrente, de que A EMBARGADA NÃO VENCEU AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS, TENDO LOGRADO A SEGUNDA POSIÇÃO AO FINAL DAS APURAÇÕES. Somente após a cassação do mandato de sua oponente, é que a EMBARGADA assumiu a Prefeitura Municipal de Novo Repartimento.
Destarte, ao inexistir a constatação de qualquer vício no V.Acordão embargado, hei por rejeitar os presentes embargos, registrando que eventuais insatisfações devem ser dirimidas por vias recursais próprias.
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021